Tribunal: TJDFT
Processo: 0736745-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Alegação de cerceamento do contraditório e da ampla defesa, em preliminar. Julgamento antecipado da lide antes de provados alguns fatos. Indeferimento tácito de produção de provas requerida na origem. Registro de ciência da decisão e do saneamento do processo pelo réu. Manifestação pela remessa à conclusão para sentença. Preliminar rejeitada.
2. Dano moral suportado pelo autor. Indenização. Prática de ato ilícito pelo réu. Não comprovado. Sentença reformada.
3. Pedido de condenação por litigância de má-fé. Direito legítimo de ação, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A procedência do pedido do apelante para afastar a condenação por danos morais não deve presumir inverdade dos fatos alegados pelo autor e, consequentemente, aplicação de sanção por litigância de má-fé.
4.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.